Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703270-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, JULIANA JACINTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID 182082385 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de IMPACTO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido de realização de consulta aos sistemas InfoJud e SisbaJud, por meio da modalidade de reiteração automática. Afirma, em suma, que transcorreu lapso temporal superior a dois anos da última consulta realizada no SisbaJud; que a jurisprudência deste Tribunal de formou no sentido da admissão de nova consulta quando decorrido prazo razoável; que a existência de protocolo individualizado não pode ser usada como argumento para impedir a utilização da ferramenta “teimosinha”; que o acesso à declaração de Imposto de Renda exige a determinação judicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo para impedir a remessa dos autos ao arquivo provisório e para que seja determinada nova consulta aos sistemas SisbaJud (inclusive por meio da reiteração automática) e InfoJud, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 55382696). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em relação à tutela de urgência, são pressupostos para o seu deferimento a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas SisbaJud e InfoJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Imperioso ressaltar que o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Ademais, a modalidade denominada "teimosinha" já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo. Ademais, para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas informatizados, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema SisbaJud foi realizada em 3/3/2021 (ID 8502332 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Em relação ao InfoJud, a medida pretendida pela parte agravante reclama cautela judicial, por envolver a quebra do sigilo fiscal do contribuinte. Conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indique a desnecessidade de esgotamento das diligências à disposição do credor, é necessário que a parte se desincumba, minimamente, do ônus de indicar bens passíveis de constrição. Na hipótese, a decisão agravada registrou que a parte agravante não havia realizado consulta extrajudicial para localização de bens imóveis de titularidade do devedor. Portanto, há medidas constritivas em curso (a exemplo do requerimento de reiteração de consulta ao sistema SisbaJud) e pesquisas passíveis de realização menos gravosas à quebra do sigilo fiscal. Por outro lado, representa indevida transferência de encargos ao Poder Judiciário pretender que medidas ao alcance da parte sejam substituídas por consultas realizadas diretamente pelo juízo. O princípio da colaboração não pode ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens passíveis de constrição. O credor pode, por seus próprios meios, realizar a consulta extrajudicial de bens imóveis dos devedores situados no Distrito Federal. Ainda que presente, em análise prefacial, a parcial probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano, na medida em que foi determinada a suspensão do processo, circunstância incompatível com a alegada urgência, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora